Tribunal: TJDFT
Processo: 0723663-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. IRDR 21. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). CANCELAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão relativa à legitimidade da Exequente em propor o cumprimento de sentença está abrangida na análise no IRDR 21, que trata da legitimidade ativa dos servidores das extintas fundações para propositura de cumprimento individual da sentença coletiva de no 32.159/97.
2. Havendo determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema, não é possível prosseguir a execução de origem.
3. Constatado que inexiste nos autos decisão anterior acerca da legitimidade ativa da Exequente, assim como a matéria não se encontra encoberta pelo manto da coisa julgada do título executivo coletivo, não há falar em preclusão, uma vez que a legitimidade da parte, por ser matéria de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo, inclusive reconhecida de ofício pelo juiz.
4. Diante da incerteza sobre a legitimidade ativa da Exequente, é inviável reconhecer qualquer parcela do crédito exequendo como incontroversa, de maneira que há de ser cancelada a expedição de precatório e da requisição de pequeno valor.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.